Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NÃO INCOPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM O PARADIGMA DO RE 855.178/SE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Litisconsórcio necessário. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE, com repercussão geral, “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente... ...as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”. O acórdão, na esteira da sentença, reconheceu o dever do DF de custear o tratamento de radiocirurgia em rede conveniada ou particular, matéria que não se confunde com o fornecimento de medicamento, pelo que não se enquadra no paradigma. Questão já examinada de modo exaustivo, no julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.